Tribunal: STF
Processo: HC 180597
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O período de custódia provisória repercute na fixação do regime de cumprimento da pena – § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar referente à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.



    PRISÃO PREVENTIVA – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME ABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A adequação de regime aberto para o cumprimento da pena, mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a consentânea ao próprio título condenatório.